Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704242-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANA CELIA PEREIRA NEVES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação executiva (PJe 0003862-57.2017.8.07.0019), manteve a decisão que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Sustenta que a decisão do Juízo a quo não se compatibiliza com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consignou a possibilidade da penhora de verba salarial, independentemente do montante percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimentar. Afirma ser possível a relativização do § 2o do art. 833, do Código de Processo Civil, de modo a ser autorizada a penhora de verba salarial inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, mesmo que para fins de pagamento de débito não alimentar, observado um percentual que condiz com as particularidades do caso concreto e assegurado um montante capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Defende a razoabilidade do pedido de envio dos ofícios requeridos pela parte agravante, atendendo-se ao comando exarado pelo princípio da cooperação prescrito no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como os entendimentos já exarados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da agravada. Preparo regular (ID 55585642). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o recorrente a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios da agravada, por meio de expedição de ofício ao órgão mantenedor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: 1. A parte exequente formula pedido para que seja oficiado o Ministério do Trabalho e Emprego e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que se verifique se a parte executada tem vínculo laboral formal; "trabalha com carteira assinada" e, se o caso, qual seu atual empregador, para que se possa avaliar se possui condições de arcar com o crédito exequendo (ID 162441757). 2. O pleito da parte exequente não merece acolhimento. 3. Estabelece o artigo 833, inciso IV, do CPC que os proventos são impenhoráveis. 4. O parágrafo segundo do supracitado artigo faz ressalva apenas quanto à penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando a importância for excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 5. Assim, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao INSS revela-se medida inócua, dada a impossibilidade de penhora sobre salários para pagamento do débito ora executado. 6. Nesse sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça (TJDFT): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. OBJETIVO DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A expedição de ofícios ao Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, seu salário é impenhorável. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial tão somente nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação em pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - 07151727120208070000 DF 0715172-71.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/08/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020) (grifos e negritos nossos) 7. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 162441757. (...) Sobre o tema em comento, já me manifestei anteriormente no sentido da impossibilidade de se deferir pedido dessa natureza, porquanto o CAGED não seria um sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país (Acórdão n. 1711773). Não obstante, verifico que a jurisprudência desta Turma modificou-se para considerar viável a expedição de ofício para consulta da base de dados do CAGED, a fim de que a parte exequente possa lograr informações tendentes à perseguição do crédito devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714941, 07131417320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681772, 07433445220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a despeito da mudança de entendimento da Turma, o que, a princípio, aponta para a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o requisito remanescente não se mostra evidenciado, porquanto não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso e, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e a possibilidade de arquivamento do feito na origem não implica no reconhecimento de risco à pretensão do exequente. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator